Tribunal: TJBA
Processo: 8032402-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8032402-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MOURAO COELHO e outros

Advogado(s): LEILIANE GODEIRO COELHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):RICARDO NEGRAO, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

A9

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/97. MORA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. DÉBITO INFORMADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. INÉRCIA. TENTATIVA POSTERIOR DE NEGOCIAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NOTIFICAÇÃO ACERCA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL EM MOMENTO ANTERIOR À HASTA E COM PANFLETOS DA DATA DA OCORRÊNCIA DO ATO. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VISLUMBRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. Como restou devidamente destacado pelo M.M. Juízo
a quo
, os ora apelantes foram notificados para a purgação da mora em novembro de 2019, conforme confessado na exordial e nos termos dos documentos juntados pelos próprios autores nos ids ns. 19972294, 19972296 e 19972299. Da mesma forma, resta confesso na inicial, o conhecimento do leilão extrajudicial, quando poderia ter exercido o direito de preferência, mas assim não o fizeram, conforme se extrai dos documentos constantes dos ids ns. 19972297, 19972300, 19972306 e 19972309, restando lícito o leilão impugnado. Em verdade, mesmo que não haja a notificação prévia, sem o comprovado prejuízo, não há que se falar em nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesses termos, demonstrado que os autores foram devidamente notificados para a purgação da mora, bem como tiveram ciência do leilão em data anterior à sua realização, conclui-se pela legalidade dos atos jurídicos promovidos pelo ora apelado.

1.1. Ressalte-se, outrossim, que inexiste óbice para que os devedores, ora recorrentes, sejam constituídos em mora por meio de Cartório de Registro de Imóveis. De acordo com o art. 26 da Lei n. 9.514/97, tem-se que uma vez constatada a mora dos fiduciantes nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, o credor deverá notifica-lo mediante o Cartório de Registro de Imóveis para quitar o débito.

1.2. Da mesma forma, resta confesso na inicial, o conhecimento do leilão extrajudicial, quando poderia ter exercido o direito de preferência, mas, assim, não o fizeram, conforme se extrai dos termos constantes da exordial.

1.3. Além da confissão do conhecimento prévio, observa-se dos autos que os demandantes propuseram a presente ação em momento anterior à ocorrência do leilão extrajudicial, inclusive, juntando à inicial os encartes de propaganda do ato.

1.4.
In casu
, tem-se dos autos que os autores propuseram a presente ação no dia no dia 31 de março de 2020, enquanto o leilão extrajudicial estava programado para ocorrer, apenas, no dia 03 de abril de 2020, revelando-se, assim, o devido conhecimento prévio do ato. Dessa forma, inexiste qualquer nulidade, haja vista que restou comprovada a ciência inequívoca dos ora apelantes do leilão extrajudicial.

1.5. Frise-se, ademais, que não procede a alegação de que o Banco Santander S/A evitou receber o valor do débito e que, inclusive, promoveu o bloqueio do e-mail dos ora apelantes, pois não cabia à instituição financeira fornecer boleto de pagamento para a dívida, mas aos devedores promoverem o pagamento da dívida no 2
o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador, conforme dispõe o art. 26, § 5o, da Lei n. 9.514/97.

1.6. Da detida análise dos autos, nota-se que no dia 30 de outubro de 2019, foi expedido pelo 2
o
Cartório de Registro de Imóveis de Salvador a notificação extrajudicial informando a existência de débito no valor de R$ 10.633,85 (dez mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) a ser pago em 15 (quinze) dias a partir da data do recebimento da comunicação. A mencionada notificação extrajudicial se consolidou nos dias 21 de novembro de 2019 e 29 de novembro de 2019, conforme extrai das certidões constantes dos ids ns. 19972387 e 19972391. No dia 06 de janeiro de 2020, após o transcurso do prazo para a quitação da mora, em Cartório de Registro de Imóveis, os ora apelantes solicitaram o valor da dívida atualizado, o que não foi respondido pelo ora apelado. Nesse passo, o que se verifica dos autos é que os apelantes não se prontificaram a quitar os valores devidos, visto que não juntaram qualquer documento que comprovasse o efetivo pagamento.

1.7.Na verdade, conclui-se do material probatório constante dos autos que o demandado atuou em estrito cumprimento da legislação vigente..

1.8. Assim, vencida e não paga a dívida do contrato de alienação fiduciária, depois de constituído em mora o devedor e não havendo purgação, o Oficial do Registro de Imóveis promoverá a averbação na matrícula do imóvel, nos moldes de como ocorreu nos presentes autos.

2. De igual modo, o fato de o réu ter se negado a promover qualquer negociação com relação ao valor da dívida e, ainda, ter procedido na regular constituição em mora dos autores, bem como ter consolidado a propriedade do bem alienado fiduciariamente em seu nome, pode ser considerado exercício regular do direito com fundamento no contrato firmado entre as partes e na Lei n. 9.514/97, afastando-se a configuração do ato ilícito previsto no art. 188, inciso I, do Código Civil de 2002. Nesses termos, segue improcedente o pedido de condenação do réu a indenizar os autores a título de danos morais.

3. Ante o exposto, vota-se no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, restando suspensa a sua exigibilidade em decorrência do benefício da assistência judiciária gratuita concedida em favor dos ora apelantes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8032402-82.2020.805.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelantes JOSÉ CARLOS MOURÃO COELHO e LEILA MARIA GODEIRO LEITE COELHO e apelado BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data de julgamento registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA